Tribunal: TJBA
Processo: 0000766-45.2014.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000766-45.2014.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. SERVIDORA MUNICIPAL ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VANTAGEM RESTRITA A SERVIDOR EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo espólio de servidora municipal aposentada, representado por seus herdeiros, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face do Município de Itiúba.

2. Pedido de conversão em pecúnia de seis períodos de licença-prêmio não usufruídos, alegando-se que a legislação municipal de 1989 e 2008 asseguraria o direito independentemente da forma de provimento.

3. A sentença rejeitou o pedido sob fundamento de que a licença-prêmio é vantagem privativa de servidor efetivo, inexistindo direito para servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora municipal, estabilizada de forma excepcional pelo art. 19 do ADCT, possui direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora ingressou no serviço público municipal em 1983, sob regime celetista e sem concurso público, adquirindo apenas a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, sem efetividade.

4. A legislação municipal (Lei nº 04/1989 e Lei nº 073/2008) confere o direito à licença-prêmio exclusivamente ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.

5. A estabilidade do art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade e não autoriza a extensão de vantagens privativas de servidores concursados.

6. O entendimento do STF distingue estabilidade e efetividade e veda a extensão de benefícios típicos de cargo efetivo a servidores estabilizados (ARE 1069876 AgR; RE 1381137; RE 558873 AgR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

Servidores municipais estabilizados pelo art. 19 do ADCT não possuem direito à licença-prêmio nem à sua conversão em pecúnia, quando se tratar de vantagem restrita a servidores ocupantes de cargo efetivo, na forma da legislação aplicável.

Dispositivos legais relevantes

CF/1988, art. 19 do ADCT.

Lei Municipal nº 04/1989, art. 144.

Lei Municipal nº 073/2008, art. 86.

Jurisprudência relevante citada

STF, ARE 1069876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.10.2017.

STF, RE 1381137, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.08.2022.

STF, RE 558873 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.09.2015.

TJBA, ApCiv 800447276.2019.8.05.0146, 4ª Câmara Cível, publ. 26.04.2022.

TJBA, ApCiv 800120742.2020.8.05.0078, 3ª Câmara Cível, publ. 03.09.2024.

TJBA, ApCiv 800072548.2019.8.05.0137, 1ª Câmara Cível, publ. 19.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000766-45.2014.8.05.0132
, tendo como Apelante o
ESPÓLIO DE
VALDOMIRA OLIVEIRA SANTOS
, representado por seus herdeiros
RENILZA OLIVEIRA SANTOS
e
HAMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
,
e Apelado o
MUNICIPIO DE ITIÚBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator